Tribunal: TJSP
Processo: 2041676-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Cabimento - Espólio composto unicamente por cotas sociais de empresa, sem valor elevado - Livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo não evidenciada - Renda mensal declarada pelo inventariante que, ademais, não se mostra elevada a ponto de desmerecer a declaração de pobreza - Recurso desprovido.